Tribunal: TJPA
Processo: 0006577-68.2017.8.14.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006577-68.2017.8.14.0022

APELANTE: ROMILDO MARTINS CARDOSO, FELIPE DE MORAES BRAGA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0006577-68.2017.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ MIRI/PA

APELANTE: ROMILDO MARTINS CARDOSO

APELANTE: FELIPE DE MORAES BRAGA NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS POLICIAIS E PRISÃO EM FLAGRANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Romildo Martins Cardoso e Felipe de Moraes Braga Neto contra sentença da Vara Única de Igarapé-Miri/PA que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), após subtração de aparelho celular da vítima Helena Cláudia Bastos de Almeida, mediante grave ameaça, perpetrada em via pública por dupla em motocicleta, com subsequente perseguição e prisão em flagrante. As defesas pleiteiam desclassificação para furto, absolvição por insuficiência probatória, aplicação das atenuantes de confissão e menoridade relativa, além da redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é possível desclassificar o crime de roubo para furto; (ii) verificar a aplicabilidade da atenuante da menoridade relativa ao apelante Felipe; (iii) analisar o pedido de absolvição de Romildo por insuficiência probatória; (iv) examinar se é cabível afastar a Súmula 231/STJ para redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem repentina dos agentes em motocicleta, com intimidação direta da vítima e exigência do celular, configura grave ameaça e inviabiliza a desclassificação para furto, pois suprime a capacidade de resistência da ofendida.

4.

O roubo distingue-se do furto pela violência ou grave ameaça, bem como por qualquer meio que reduza a resistência da vítima, requisitos presentes no caso concreto conforme narrativa firme e coerente da vítima.

5.

A palavra da vítima, detalhada e consistente, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e localizaram o bem subtraído em poder dos apelantes, constitui prova suficiente para a confirmação da autoria e materialidade.

6.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo sob contraditório e harmônicas entre si, reforçam a dinâmica criminosa e o reconhecimento dos réus, sendo válidas como meio probatório idôneo.

7.

As confissões extrajudiciais dos apelantes e o Auto de Prisão em Flagrante consolidam a comprovação do delito e afastam a tese de insuficiência de provas arguida por Romildo.

8.

A atenuante da menoridade relativa é reconhecida em favor do apelante Felipe, bem como a atenuante da confissão para ambos os apelantes; entretanto, não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231/STJ, plenamente vigente.

9.

Ausente qualquer circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, tornando inaplicável a redução pretendida pelas defesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A grave ameaça exercida pelos agentes durante a abordagem, ainda que sem arma de fogo, caracteriza o crime de roubo e impede a desclassificação para furto.

2.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outras provas — especialmente depoimentos policiais e prisão em flagrante — possui especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

3.

A incidência de atenuantes não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231/STJ.

4.

Comprovadas autoria e materialidade por relatos consistentes, reconhecimento da vítima, apreensão do objeto subtraído e confissão, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; 59; 65, I e II, d.
Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024;
TJES, Apelação Criminal 00002918220208080007, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal; TJDF
, Apelação Criminal
07145270920218070001 1974214, Rel. LEILA ARLANCH, J. 27.02.2025, DJe 17.03.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS
e

na parte conhecida,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0006577-68.2017.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ MIRI/PA

APELANTE: ROMILDO MARTINS CARDOSO

APELANTE: FELIPE DE MORAES BRAGA NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROMILDO MARTINS CARDOSO e FELIPE DE MORAES BRAGA NETO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri, que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, com pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Consta da inicial acusatória (ID nº 20952867):

“(...) que no dia 27 de julho de 2017, por volta de 10h30min, na em via pública, no bairro cidade nova, neste município
, os denunciados, subtraíram da vítima Helena Claudia Bastos de Almeida, um aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, cor rosa.
A vítima Helena Claudia Bastos de Almeida, narrou em seu depoimento às fls. 05 do IPL que no dia e hora acima mencionados estava caminhando pelas ruas do município, indo em direção ao centro comercial, sendo que ao passar pelo quartel da polícia militar seu telefone tocou e ao atender a ligação,
imediatamente foi abordada por indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda Pop 100, de cor vermelha. Segue narrando que os nacionais anunciaram o assalto, tendo o carona da motocicleta subtraído o aparelho celular da vítima e logo em seguida empreendido fuga com seu comparsa na motocicleta. Ressalta-se que perante a autoridade policial a vítima reconheceu sem sombras de dúvidas o denunciado Romildo Martins Cardoso como sendo a pessoa que conduzia o veículo e o denunciado Felipe Moraes Braga Neto como sendo quem estava no carona da moto
. O policial militar Mauro Dias Silva relatou em seu depoimento de fls. 03 que no dia dos fatos encontrava-se no quartel, ocasião em que chegou ao local a vítima Helena de Almeida informando que havia sido vítima de roubo praticado por dois nacionais em uma motocicleta, os quais levaram seu aparelho celular. Ato continuo a vítima ainda conseguiu apontar os autores do fato que ainda estavam empreendendo fuga, momento em que uma guarnição da polícia militar saiu em perseguição a dupla, tendo obtido êxito em realizar a prisão em flagrante dos mesmos, que foram encaminhados para a delegacia de polícia da região. O
denunciado Romildo em seu depoimento perante a autoridade policial confessou a prática delitiva informando que estava conduzindo a motocicleta, ocasião em que o denunciado Felipe pulou e subtraiu o aparelho celular da vítima Helena
. (...)” (grifo nosso)

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos na pena do artigo 157, §2º, II,

do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20952900), contra qual a defesa de ROMILDO recorreu (ID nº 20952912)

pugnando pela absolvição ante insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de furto, tendo em vista que inexiste prova de grave ameaça ou violência; por fim, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em suas razões recursais (ID nº 23095201), o Apelante FELIPE pleiteou pela desclassificação do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas para furto, uma vez que supostamente inexistiu violência ou grave ameaça contra pessoa, e subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

O Ministério Público, nas contrarrazões (ID nº 20952915) de ROMILDO, sustenta a manutenção integral da sentença prolatada. Por outro lado, nas contrarrazões (ID nº 25439341) de FELIPE, se manifesta pelo conhecimento e pelo parcial provimento para que seja reformada tão somente para valorar a circunstância atenuante da menoridade relativa.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos recursos (ID nº 25598134).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto simples:

Inicialmente, ambos os apelantes pleiteiam pela desclassificação do delito de roubo para furto em virtude da inexistência de provas que o delito tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça.

Analisando os autos, constato que tal tese
não
merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima em Juízo, afirmou que os Recorrentes lhe abordaram em plena via pública com uma motocicleta, tendo subtraído seu aparelho celular.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e
sem a percepção da ocorrência
.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RODRIGO DE MELO EDUVIRGES contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 165 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa postula a absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para furto (art. 155 do Código Penal). O Ministério Público, em sede de contrarrazões e parecer de segundo grau, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para furto simples.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está demonstrada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e pelos objetos recuperados em posse dos réus. A autoria resta comprovada pelos depoimentos detalhados e harmônicos das vítimas, que relataram a subtração de seus bens mediante grave ameaça, bem como pela confissão extrajudicial dos réus e pelo testemunho dos policiais militares que efetuaram a abordagem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e amparada em outros elementos probatórios, possui especial relevância na formação do convencimento judicial. O crime de roubo se caracteriza pelo emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, sendo suficiente a intimidação causada pelo agente para restringir a capacidade de resistência do ofendido, ainda que não haja exibição de arma de fogo. No caso concreto, as vítimas relataram que um dos agentes fez menção de estar armado, o que foi suficiente para causar temor e configurar a grave ameaça, afastando a possibilidade de desclassificação para furto. Diante da existência de prova idônea e suficiente da prática do crime de roubo majorado, inviável a absolvição do réu ou a desclassificação do delito.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Nos
crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância na formação do convencimento judicial
.
O crime de roubo se configura pelo emprego de violência ou grave ameaça, sendo suficiente a intimidação exercida pelo agente para restringir a capacidade de resistência da vítima.
A menção à posse de arma de fogo, ainda que não exibida, pode caracterizar a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo.
Não cabe desclassificação para furto quando há prova concreta do emprego de grave ameaça no momento da subtração.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155 e 157, § 2º, II; CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n . 2.315.553/MG, Rel. Min . Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/09/2023, DJe 25/09/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.056 .399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2023, DJe 24/08/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00002918220208080007, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)”
(grifei)

Diante disso, a argumentação de que a inexistência de apreensão de arma de fogo ou qualquer comprovação de que tenha existido violência física enseja a desclassificação, também não merece provimento.

Uma vez evidenciada a grave ameaça perpetrada pelos Apelantes durante a ação criminosa, é indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157,
caput
, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

No caso em comento, ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima foi clara ao descrever a conduta dos Apelantes no momento da abordagem, relatando o temor sentido, tendo em vista que estes se aproximaram em tom ameaçador e concurso de agentes repentinamente, estando a vítima sozinha, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência perante a ofendida, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

Nessa ocasião, a vítima sentindo-se amedrontada não reagiu, obedecendo apenas ao comando dado pelo Apelante de entregar o seu celular.

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo previsto no art. 157,
caput
, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

2.

Da aplicação da atenuante da menoridade relativa em favor do Apelante FELIPE DE MORAES BRAGA NETO.

No tocante à
atenuante da menoridade relativa
, assiste razão à defesa, pois o apelante contava com 20 (vinte) anos à época dos fatos, conforme guia de identificação criminal (
ID nº 20952904,
fls
. 32) e
qualificação constante na denúncia (ID nº 20952867), sendo, portanto, cabível a incidência da referida circunstância em seu benefício, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

Contudo, verifica-se que o magistrado sentenciante não valorou negativamente nenhuma circunstância prevista no art. 59, do CP, de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias-multa.

Assim, reconheço a atenuante da menoridade, assim como a existência da atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo juízo
a quo
, no entanto, deixo de aplicá-la em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, nos termos do tenho da sentença:

(...) Em relação ao réu FELIPE DE MORAES BRAGA NETO:

(...) No que tange à segunda fase da dosimetria legal, verifica-se a
presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP, eis que o acusado era menor de 21 (vinte um) anos na data do fato, bem como da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, II, d, do CP). Entretanto, com fundamento na Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deixo de atenuar a pena por já ter sido fixada no mínimo,
razão pela qual, mantenho a pena provisoriamente em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa. (...) (grifo nosso)

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVAS PERICIAIS E VÍDEOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa dos dois réus condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), por terem vendido substâncias entorpecentes ilícitas e as mantido em depósito. A sentença condenou ambos os réus. O primeiro recorre pedindo absolvição por insuficiência de provas. O segundo pleiteia redução da pena com afastamento da Súmula 231/STJ e aplicação do tráfico privilegiado no grau máximo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do primeiro réu; (ii) definir se a pena do segundo réu deve ser reduzida abaixo do mínimo legal e se, em caso da hipótese de tráfico privilegiado, comportaria a redução da pena em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais que presenciaram os fatos, tomados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, como laudos periciais e mensagens em dispositivos móveis, evidenciam a materialidade e a autoria do delito por parte de ambos os réus. 4. A presunção de legitimidade dos depoimentos policiais não foi desconstituída por provas em sentido contrário, conforme art. 156 do CPP. A versão defensiva do primeiro réu está dissociada do conjunto probatório que demonstra sua atuação juntamente com o segundo réu no comércio de entorpecentes. 5. Quanto ao segundo réu,
a aplicação da Súmula 231/STJ foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que recentemente rejeitou seu cancelamento, impossibilitando a fixação da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante da atenuante da menoridade relativa e da confissão.
6. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada em relação ao primeiro réu, com redução de 1/3, dado que ausentes elementos que demonstrem que ele integre organização criminosa ou atue reiteradamente no tráfico de drogas entorpecentes; para o segundo réu não se aplica a minorante, devido à sua reiterada dedicação à atividade ilícita, conforme demonstrado nos laudos periciais e recente condenação pela prática do igual crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos depoimentos policiais, corroborados por outros elementos probatórios (vídeos e perícias de substância química e de informática), sustenta a condenação por tráfico de drogas dos réus. 2.
É vedada a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, conforme Súmula 231/STJ.
3. A redução da pena pelo tráfico privilegiado deve observar o grau proporcional às circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 65, 68; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, art . 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula nº 231; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 13/3/2023; REsp 2.057.181/SE, Rel . Min. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. para o acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j . 14/08/2024; AgRg no HC 793.218/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j . 13/03/2023; AREsp 2.743.583/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024; AgRg no HC 931.941/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/12/2024; AREsp 2.411.963/DF, Rel . Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27/11/2024. TJDFT: Acórdão 1685116, Rel . Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 30/03/2023; Acórdão 1932418, Rel. Des. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 10/10/2024.

(TJ-DF 07145270920218070001 1974214, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/02/2025, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/03/2025)

Assim, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo
impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

3.

Da absolvição por insuficiência probatória em favor do Apelante ROMILDO MARTINS CARDOSO.

Consoante relatado em suas razões recursais, pleiteia a Defesa de ROMILDO a sua absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, haja vista inexistir provas que atestem sua
autoria na consumação do delito, sustentando que o conjunto probatório é escasso e que a acusação não teria produzido todas as provas possíveis para embasar a condenação.

Não assiste razão ao pleito defensivo
.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito pelo Recorrente.

No tocante ao delito de roubo majorado,
é válido ressaltar que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Auto de Prisão em Flagrante nº 124/2017.000250-2 (ID nº 20952904,
fls.
2-4), Auto de Entrega (ID nº 20952904,
fls
. 33), Relatório da autoridade policial (ID nº 20952904,
fls
. 41-44), depoimento da vítima (ID nº 22162803,
fls
. 5) prestados em sede policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo
a quo
considerou os depoimentos prestados pelas vítimas, os quais, descreveram minuciosamente todo o curso da ação delituosa e reconheceu o Apelante como autor do delito, conforme se lê:

“(...) Com efeito, a
materialidade do crime encontra-se perfeitamente demonstrada, devendo ser levado em consideração todo lastro probatório produzidos nos autos, notadamente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (
fls.
18 do IPL n. 124/2017.001166-6), auto de exibição e apreensão de objeto (fls. 19 do IPL n. 124/2017.001166-6), bem como a prova oral colhida durante a instrução. A autoria, por sua vez, é incontroversa
. A
testemunha MAURO MARIA DIAS SILVA
, policial militar que participou da diligência que resultou na
prisão em flagrante dos acusados
, em seu depoimento em Juizo, afirmou: que estava no quartel (...) que visualizou a vítima passando na frente do quartel com o telefone (...) que após poucos minutos aconteceu uma correria (...)
que assaltaram a vitima (...) que os denunciados passaram de moto na frente do quartel (...) que a vítima comunicou ocorrido (...) que foram atrás dos denunciados (...) que encontraram os denunciados (...) que deram sinal para eles encostarem (...) que fizeram a averiguação (...) que encontraram o celular da vítima com os denunciados (...) que a vítima reconheceu o celular e os denunciados
(...) que foram conduzidos à delegacia (...) que foi feito o procedimento na delegacia (...) que não reagiram a prisão. A testemunha
SEBASTIÃO SERRÃO MENDES
, policial militar que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante dos acusados, em seu depoimento em Juizo. afirmou: que estava no quartel (...) que a
vítima chegou chorando e relatou que tinham roubado o celular dela (...) que a vítima informou a direção dos assaltantes
(...) que foram atrás deles e

que conseguiram deter os denunciados (...)
que encontraram o celular da vítima com os denunciados (...) que a vítima reconheceu o celular e os denunciados
(...) que foram conduzidos à delegacia. Em seu interrogatório o denunciado
ROMILDO MARTINS CARDOSO confessou que praticou o delito.
Em seu interrogatório o denunciado FELIPE DE MORAES BRAGA NETO confessou que praticou o delito. Da análise dos autos, constata-se, sem dúvidas, que no dia 27.07.2017, os acusados ROMILDO MARTINS CARDOSO e FELIPE DE MORAES BRAGA NETO, em comunhão de ações e de desígnios, mediante grave ameaça, praticou o crime de roubo contra a vítima HELENA CLAUDIA BATOS DE ALMEIDA, subtraindo-lhe seu aparelho celular, conforme depoimento da das testemunhas e confissão dos acusados. Ressalte-se que a
conduta dos denunciados em anunciar o assalto e exigir o celular da ofendida, foi capaz de intimidar a vítima HELENA CLAUDIA BASTOS DE ALMEIDA, causando-lhe fundado temor, e suprindo-lhe a capacidade de sua reação, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto
. (...) (grifo nosso)

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado
, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifo nosso)

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em Juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante pelo roubo perpetrado contra as vítimas.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

4.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão em favor de ROMILDO
MARTINS CARDOSO.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplicá-la em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, nos termos do trecho da sentença:

“(...)Em relação ao réu ROMILDO MARTINS CARDOSO: (...) no que tange à segunda fase da dosimetria legal,
verifica-se a presença da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, II, d, do CP). Entretanto, com fundamento na Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deixo de atenuara pena por já ter sido fixada no mínimo
, razão pela qual, mantenho a pena provisoriamente em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa. (...)” (grifo nosso)

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026